Tribunal: STF
Processo: HC 259456
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC 215.610/SC, assim ementado (eDOC 3, p. 166):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido.



    Narra o impetrante, em suma, que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática de roubo majorado, contudo, não há fundamentação idônea para o decreto prisional, que está calcado na gravidade abstrata do delito, “sem qualquer elemento adicional que demonstre risco real ou atual decorrente da liberdade do paciente”, e carece de contemporaneidade. Argumenta que o paciente possui residência fixa e que não há indício de que tenha tentado obstruir as investigações.



    Em razão do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    1. A apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, observo o Superior Tribunal de Justiça refutou as alegações de constrangimento ilegal nos seguintes termos (eDOC 3, p. 146-147):



    No que tange aos motivos da custódia cautelar, verifica-se que o Juízo de primeiro grau a decretou sob a seguinte fundamentação (fl. 51 – grifo nosso): 



    [...] 



    2.5. Em que pese não possuir condenação criminal transitada em julgada neste Estado (evento 2, CERTANTCRIM1), o representado conta apenas com 22 anos anos e, além desse processo em andamento por roubo majorado, foi denunciado por tráfico de drogas. 



    2.6. É presumível que, caso mantida a liberdade de KAIROS ANTUNES HEINRICH, seguirá a reiteração criminosa; por tal razão, entendo que a medida extrema se mostra indispensável para assegurar a garantia da ordem pública, pois ao que parece faz do crime o seu meio de vida. 



    [...] 



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a custódia cautelar, com base nos seguintes fatos e fundamentos (fl. 106 – grifo nosso): 



    [...] 



    Em vista disso, a prisão preventiva do paciente restou amparada na necessidade de acautelar a ordem pública, evidenciada a partir da gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração criminosa, demonstradas pelo modus operandi adotado - roubo perpetrado, em tese, pelo paciente e outros três comparsas, atuando mediante uso de arma branca e arma de fogo, que inclusive chegou a ser engatilhada contra a vítima, mantendo-a, ainda, em cárcere privado ao longo de dez horas -, somado ao histórico criminal do paciente, o qual responde por tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso restrito nos autos da ação penal n. 5025107-09.2024.8.24.0023, cenário indicador de que o agente, caso solto, possa voltar a delinquir. 



    [...]



    Realmente, verifica-se que a custódia cautelar está fundamentada para a garantia da ordem pública, em elementos concretos, tirados das circunstâncias do crime, reveladores da gravidade real da conduta do recorrente, o qual, ao lado de outros três indivíduos, adentrou no carro da vítima – motorista de aplicativo – e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca e arma de fogo, restringiu a sua liberdade, mantendo-a amarrada e trancada, em uma casa, por cerca de 10 horas, e subtraiu seu veículo, 2 celulares, documento CNH, cartão bancário e quantia em dinheiro.



    Ademais, a custódia também se faz necessária a fim de se evitar reiteração delitiva, uma vez que possui em seu desfavor ação penal em andamento por tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso restrito. 



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior: extrai-se do decreto fundamentação válida revelada no modus operandi e na gravidade concreta da conduta imputada, tendo destacado "se trata de roubo de carga praticado em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade da vítima, que estava no veículo conduzido por um dos autuados no momento da abordagem" (AgRg no HC n. 701.297/SP, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF/1ª Região), Sexta Turma, DJe 21/2/2022 – grifo nosso).



    [...]



    Nesse cenário, há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar do ora recorrente, não se mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Por fim, quanto à contemporaneidade, segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes (AgRg no RHC n. 198.534/CE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/8/2024 - grifo nosso).”



    No caso, não verifico ilegalidade na decisão ora impugnada.



    Com efeito, a manutenção da prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada, pois lastreada na necessidade de garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta imputada (roubo praticado em concurso de pessoas, com arma branca e arma de fogo e restrição da liberdade da vítima). Além disso, há o risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a ação penal por tráfico e porte de arma de fogo de uso restrito.



    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva mantida na pronúncia. Homicídio. 3. Necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi do delito, em que o agente teria adentrado a casa da vítima à noite e disparado um tiro contra sua cabeça, enquanto ela dormia. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 246.172 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 27.11.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO IMPETRADO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 228.256 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 08.11.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI, GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E AMEAÇA A TESTEMUNHAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 207.861 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 07.12.2021)



    Logo, conforme acima demonstrado, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente